Tribunal: TCU
Processo: 027.821/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 610404, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 610404, função null, que teve como objeto PRODUCAO HABITACIONAL GARANHUNS PE LACERDOPOLIS AMPLIACA (no da TCE no sistema: 416/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10411/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério das Cidades e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.821/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Entidade: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.